Tribunal: TJDFT
Processo: 0709031-21.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TERMO DE APELAÇÃO. DELIMITAÇÃO DO RECURSO. CONHECIMENTO AMPLO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PERCENTUAL DE EXASPERAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONFISSÃO QUALIFICADA. FATOR DE REDUÇÃO. Consoante o disposto na Súmula no 713, do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo contra as decisões proferidas nos processos submetidos a júri popular é adstrito aos fundamentos de sua interposição. Somente configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela que se mostrar totalmente dissociada do acervo probatório, não se configurando como tal a decisão do Conselho de Sentença que opta por acolher a versão apresentada pela acusação. A quantidade de disparos efetuados contra a vítima, especialmente após a confissão do réu de que mais disparos não foram dados porque a arma travou, demonstra maior gravidade da conduta, justificando a valoração negativa das circunstâncias do crime. Diante da inexistência de legislação impondo critério matemático para a exasperação da pena decorrente da valoração negativa das circunstâncias judiciais, admite-se a discricionariedade do magistrado, fundada nos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar a sanção mais adequada para repressão e prevenção do crime. Conforme entendimento jurisprudencial, admite-se que o percentual de redução decorrente da confissão parcial ou qualificada seja inferior ao das demais atenuantes.